Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO ÔNUS PROCESSUAL DE QUEM ALEGA. NÃO DEMONSTRADO. NOVAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA DEVEDORA-RECORRENTE. ART. 476, CCB. LIMITES DO DECIDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante disposto no art. 476, do CCB, “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. O instituto da exceção do contrato não cumprido prevê que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
2. A alegação de que a resolução contratual se deu por culpa única e exclusiva da agravada não encontra amparo nos documentos apresentados, ônus processual de quem alega, na forma prevista do art. 373, do CPC.
3. O alegado excesso deve ser comprovado, ônus de quem alega.
4. Agravo conhecido e desprovido.